Tribunal: TJDFT
Processo: 0738676-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. A parte agravante interpôs agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo juízo de 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que negou a concessão de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC.
2. Entendo prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento, na esteira do que fora decidido nos seguintes casos: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. vs MARCO ANTONIO MARTINS ROCHA e CAMPOS, HONJOYA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019; EXPRESSO BRASILIA LTDA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1378691, 07222785020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021.
3. Consultando os autos originários, verifico o proferimento de sentença de cognição exauriente quanto a questão controvertida em 05/04/2022 (ID 120790131). Com a superveniência de pronunciamento judicial, não vislumbro a existência do interesse e da utilidade no julgamento do mérito recursal, já que a tutela jurisdicional foi prestada pelo juízo de origem. Cito precedente de minha relatoria: JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1378658, 07280941320218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021.
4. A liminar pleiteada no agravo de instrumento foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e o proferimento de sentença na ação originária, julgando improcedentes os pedidos iniciais, implica na perda de objeto de toda a extensão dos pedidos formulados nesta demanda.
5. Agravo interno e Agravo de instrumento prejudicados.